Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR MÃE CONTRA A FILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA AS LESÕES CONTUSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral à vítima.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e prova oral colhida em Juízo.
4. Os relatos da vítima foram firmes e consistentes, corroborados pelos depoimentos do genitor da vítima e da irmã da acusada, além das conclusões do laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.
5. A versão defensiva, de que houve apenas um contato físico mínimo, não se mostra compatível com o conjunto probatório, especialmente, diante das lesões constatadas e do trauma psicológico relatado.
6. A existência de resultado lesivo afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, cuja caracterização pressupõe a inexistência de ofensa à integridade física.
7. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido diante da natureza da infração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.